Tribunal: TJSP
Processo: 2211737-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2211737-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
DENTISTRY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME, é
embargado GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211737-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30062
2
Embargos de Declaração Cível no 2211737-21.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Dentistry Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. ME
Embargada: Getnet Adquirência e Serviços para meios de pagamento
S/A
Juiz: Antonio César Hildebrand e Silva
Comarca: Araras - 3a Vara Cível
Voto 30062
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Dentistry Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
ME em relação ao Acórdão Eletrônico de fls. 333/336 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela
embargante.
Alegando a existência de "omissões e
obscuridades", requer a correção, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões dos
embargos para se verificar o caráter absolutamente infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211737-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30062
3
recurso, com o único propósito de rediscutir aquilo que já foi julgado.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os
argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário e
até contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator